Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO.
1. A recalcitrância do devedor em cumprir a decisão e a sua desídia quanto às intimações para manifestação nos autos devem ser consideradas para a verificação de eventuais astreintes desproporcionais.
2. Conforme decidido no REsp 1.714.990, a fixação do valor das astreintes deve ponderar a proporcionalidade e razoabilidade do valor diário da multa em relação à obrigação principal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.